Tribunal: STF
Processo: ARE 972679
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que possui a seguinte ementa (eDOC 2, p. 162):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - IPVA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PEQUENO VALOR – INTERESSE DE AGIR: FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO - CONTRIBUINTE - PROPRIETÁRIO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DEVEDOR FIDUCIANTE – CREDOR FIDUCIÁRIO - ADQUIRENTE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – BENEFÍCIO DE ORDEM: INEXISTÊNCIA - LANÇAMENTO - CONTROLE DE LEGALIDADE - INCLUSÃO DE COOBRIGADO - VALIDADE. 1. A Lei estadual n. 19.971/2011 apenas autoriza que o ente tributante deixe de executar valor ínfimo, cumprindo à Administração avaliar os custos de sua pretensão e exercer o direito constitucional de ação, acaso entenda necessário, nisso descaracterizada a falta de interesse de agir. 2. O credor fiduciário realiza o fato gerador do IPVA, posto que permaneça proprietário do veículo até o implemento da condição contratual resolutiva. 3. A responsabilidade solidária por débito tributário não comporta benefício de ordem. 4. Constatado que se trata de exigência de IPVA incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária, legítima a inclusão do proprietário no pólo passivo.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, alíneas a e d do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 155, III, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 2, p. 219 e 223):
    “66. Desta forma, o v. acórdão recorrido, por atribuir a sujeição passiva à pessoa que não possui qualquer relação com a regra matriz de incidência prevista no artigo 155, III, da Constituição Federal (proprietário de veículo automotor), padece de vício insanável de inconstitucionalidade, motivo pelo qual há de ser reformado para o fim de reestabelecer a vigência do referido dispositivo constitucional, determinando-se o afastamento das exigências fiscais de IPVA dirigidas à Recorrente.
    (…)
    80. Assim, resta concluir que, a Lei Estadual não tem validade face à legislação federal, uma vez que tenta, a uma, elastecer o conceito de propriedade previsto no artigo 1.228 do Código Civil, cuja definição depende de uma interpretação sistêmica, contemplando igualmente o disposto nos artigos 1.364 e 1.365 do mesmo Diploma Civil, por força do artigo 110 do Código Tributário Nacional, bem como, a duas, imputar uma suposta responsabilidade solidária à ora Recorrente, mesmo em se tratando de hipótese, na qual jamais poderia ser aplicado o disposto no artigo 124 do Código Tributário Nacional. ”
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 2, p. 167-168):
    “Nesse específico, registro, por oportuno, que todas as teses desenvolvidas pelo agravante lastreiam-se, direta ou indiretamente, no fato de ele não ser proprietário do veiculo. 
    São solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA o proprietário e o devedor fiduciante, na forma da Lei estadual nº 14.927/2003, a par de analisar o conceito de propriedade fiduciária, com fulcro no art. 1.361, do CC/2002, aplicável à matéria sub judice por força do que dispõe no art. 110 do Código Tributário Nacional (CTN).
    Com efeito, a alienação fiduciária em garantia é o negócio jurídico mediante o qual se transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa alienada, permanecendo o alienante/devedor na condição de possuidor direto. Até o implemento de condição resolutiva, o credor permanece proprietário do bem, realizando, pois, o fato gerador do tributo em questão.
    E isso porque, diante da inexistência de norma geral sobre o imposto em questão, cuja instituição compete aos Estados e ao Distrito Federal (art. 155, III, da CF), o ESTADO DE MINAS GERAIS, no exercício de competência legislativa plena (art. 24, I e §3º, da CF), editou a Lei nº 14.937/2003, que estabelece como contribuinte o proprietário do veículo e, como responsáveis solidários, o devedor fiduciário, em relação a veículo objeto de alienação fiduciária, e o arrendatário, em relação a veiculo objeto de arrendamento mercantil, entre outros. Além disso, dispõem os art. 14 e 6º da lei em comento que o IPVA é vinculado ao veiculo, de modo que o adquirente responde solidariamente com o proprietário anterior pelo pagamento do imposto e dos acréscimos legais vencidos e não pagos. 
    Legítima, pois, a inclusão do agravante na CDA, na condição de coobrigado, com fundamento no disposto nos art. 5º e 6º, da Lei nº 14.937/2003. 
    Ainda na via administrativa. nada obsta a que o Estado, em prévio controle de legalidade do lançamento, inclua no polo passivo o proprietário, acaso constante que se trate de exigência de IPVA relativo a veículo objeto de alienação fiduciária, como no caso. 
    Ademais, pesa considerar que, nos termos do art. 124, par. único. do CTN, a solidariedade legal dos responsáveis tributários não comporta benefício de ordem, sendo o crédito exigível de qualquer dos sujeitos passivos ou de todos, simultaneamente.
    Cuida a espécie. pois, de inclusão de coobrigado no polo passivo em razão da responsabilidade solidária pelo débito tributário, subsistindo incólume a presunção de certeza e liquidez da CDA em que se baseia a execução, como ponderado pelo juízo singular.”
    Assim, observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 e 280 desta Corte.
    Vajam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.” 1. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 930732 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 03.02.20)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 14.937/2003. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO.” 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1199732 AgR, de minha relatoria, DJe 12.12.19)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE-AgR 830.373, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje 06.05.15)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.973/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 99.692, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 04.11.15)
    Por fim, ressalto que a mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, d, da Carta da República.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Deixo de majorar os honorários, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de fixação nas instâncias ordinárias.
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de agosto de 2021 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente